Tribunal: TJMT
Processo: 1003237-43.2022.8.11.0011
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003237-43.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARLENE MARZOCHI DUTRA - CPF: 626.756.481-91 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, Promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1003237-43.2022.8.11.0011.

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE-MT.

Recorrente(s): MARLENE MARZOCHI DUTRA.

Recorrido(s): MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE E ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.030, II, DO CPC – JULGAMENTO DE RECURSO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 1002
–
ENTENDIMENTO DO STF (RE 1140005) – RECURSO ANALIZADO EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

Cuiabá (MT), 04 de julho de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso extraordinário interposto pela reclamante, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face do acórdão proferido nos autos do recurso inominado, ante a violação às disposições constantes do art. 134, § 4o, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988).

A recorrente alega que a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso entendeu pelo não provimento do recurso interposto pelo reclamado, município de Mirassol D'oeste, deixando, contudo, de condená-lo ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública estadual.

Aduz que o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a existência de repercussão geral, sob o tema 1002, que versa sobre a discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, tendo como
leading case
o Recurso Extraordinário no 1.140.005, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso.

Desse modo, entende ter havido ofensa ao art. 134, § 4o, da CF/1988.

Por fim, pugna pelo processamento do recurso interposto, cuja repercussão foi reconhecida no RE 1.140.0005 (Tema 1002), a fim de que seja conhecida e provida as razões recursais para condenar o município de Mirassol D'oeste ao pagamento dos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Certificada a tempestividade do recurso interposto, os autos foram conclusos ao Juiz Presidente da Eg. Turma Recursal que, por meio de decisão (id. 167913669), sobrestou o recurso até a conclusão do julgamento do Tema 1002 pelo STF.

O MM. Juiz de Direito, Presidente da Primeira Turma Recursal, em decisão proferida no id. 214590660, ao verificar que o Tema 1002 foi decidido pelo STF, determinou o retorno dos autos ao órgão fracionário de origem, para a verificação de um possível juízo de conformidade/retratação.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A questão tratada na exordial e reverberada em sede de recurso versa sobre os honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública estadual.

Conforme observado, o Recurso Extraordinário no 1140005 (Tema 1002) foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a repercussão geral da matéria alhures mencionada, conforme ementa abaixo transcrita:

Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”.
(RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRONICO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023

PUBLIC 16-08-2023). (grifei).

De fato, o Plenário do STF, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE no 114005), com repercussão geral (Tema 1002), firmou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representar a parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive contra aquele que integra, sendo que o valor recebido será destinado, exclusivamente, ao aparelhamento do órgão, sendo vedado o rateio entre os membros da instituição.

In casu
, constata-se que, de fato, ficou isento o município de Mirassol D'oeste do pagamento de honorários sucumbenciais, sendo que a Turma Recursal afastou a condenação, nos termos da Emenda Constitucional n° 80, a qual prevê que a instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita.

Ressalta-se que o julgamento do mencionado tema transitou em julgado na data de 17/11/2023.

Diante do exposto
, com base na Repercussão Geral, Tema 1002 – STF, em sede juízo de retratação, com novo julgamento permitido pelo artigo 1.030, II, do CPC:

a)

APRESENTO A RETRATAÇÃO POSITIVA
ao acórdão anteriormente proferido;

b)

DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte reclamante para

condenar o município de Mirassol D'oeste ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024